Tribunal: TJDFT
Processo: 0719218-94.2016.8.07.0016
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-05-18
Data de publicação: 2020-06-05

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL. CIVIL. CONSUMIDOR. TEORIA DA ASSERÇÃO. PRELIMINARES DE ILEGITIMIDADE PASSIVA E NULIDADE REJEITADAS. CONTRATO DE PROMESSA DE COMPRA E VENDA. BEM IMÓVEL. PRAZO DE TOLERÂNCIA PARA ENTREGA DA OBRA. CONTAGEM EM DIAS ÚTEIS. ABUSIVIDADE. ATRASO NA ENTREGA. MULTA MORATÓRIA. JUROS DE OBRA. SENTENÇA MANTIDA.
1. Cuida-se de recurso inominado contra a sentença que condenou a recorrente/ré ao pagamento de R$ 4.662,95, a título de multa contratual, bem como a restituir o valor de R$ 5.616,72, relativo a juros de obra pagos a maior.
2. Consoante a teoria da asserção, as condições da ação são aferidas em abstrato, considerando-se as assertivas da parte autora na petição inicial e o cabimento, em tese, do provimento jurisdicional almejado. A análise dos fatos e documentos do processo fazem incursão no mérito, a ser oportunamente analisado. Preliminar de ilegitimidade passiva rejeitada.
3. Ainda que ausente o expresso pedido de reconhecimento de abusividade de cláusula que estabeleceu prazo de tolerância para a entrega de imóvel em dias úteis, verifica-se, conforme ID 14848404 – p. 1/3, que a autora/recorrida aponta o termo final para entrega do imóvel, já computado o prazo de tolerância, a data de 28/05/2013, ou seja, considerando a contagem em dias corridos, do que decorreu o pedido de pagamento de multa contratual incidente a partir da referida data, de modo a evidenciar o pedido implícito de reconhecimento da abusividade da aludida cláusula, o que naturalmente deve ser apreciado para a verificação da correção do seu argumento, não se configurando, portanto, julgamento ultra petita. Ademais, inexiste óbice para reconhecimento, de ofício, inclusive, de abusividade de cláusula contratual, ante a constatação de desvantagem exagerada para o consumidor, com ressalva aos contratos bancários, de adesão. Com efeito, a previsão de prazo de tolerância de 180 dias para entrega da obra, em dias úteis, é abusiva (cláusula 7.1, ID 14848408 – p. 9), pois excessivamente onerosa ao consumidor, o que a torna parcialmente nula, consoante art. 51, IV e § 1o, III, do CDC. (Acórdão n.865130, 20140110500836ACJ, Relator: ARNALDO CORRÊA SILVA, 2a Turma Recursal, Julgamento: 05/05/2015, publicado no DJE: 07/05/2015. p. 307). Preliminar de nulidade rejeitada.
4. É cabível a discussão sobre a responsabilidade da construtora em ação indenizatória ajuizada pelo consumidor, tendo por objeto o contrato celebrado entre as partes. 5. Nos termos do contrato celebrado entre as partes, o imóvel deveria ter sido entregue até 30/11/2012 (ID 14848408 – p. 1), com possibilidade de prorrogação por até 180 dias corridos, isso é, até 30/05/2013, ao passo que somente foi entregue em 29/07/2013 (ID 14849009), restando configurada a mora por dois meses. Assim, deve incidir, conforme cláusula 7.3 (14848408 – p. 10), a multa moratória de 1% sobre o valor atualizado do imóvel durante a mora, nos exatos termos da r. sentença.
5. Na origem, a parte ré/recorrente se restringiu a suscitar a sua ilegitimidade passiva para responder por juros de obra, não possibilitando, neste momento processual, a argumentação de que a obrigação de restituir juros de obra se dá somente até a entrega das chaves, por configurar inovação recursal, sob pena de supressão de instância e violação ao duplo grau de jurisdição. Nada obstante, conquanto os juros de obra sejam pagos ao banco financiador, o atraso na entrega do imóvel, por culpa exclusiva da parte recorrente, obriga o promissário-comprador a suportar o pagamento da parcela, por período superior ao que, de início, lhe incumbiria. Noutros termos, se o incorporador ou construtor incorreu em mora e atrasou a averbação da carta de habite-se, deve responder pelos prejuízos causados ao adquirente da unidade autônoma. Desse modo, os valores pagos, a título de juros de obra, no período em que perdurou a mora da parte recorrente para averbação do habite-se, deverão ser restituídos à parte recorrida.
6. PRELIMINARES REJEITADAS, RECURSO CONHECIDO e NÃO PROVIDO. Sentença mantida. Condeno a parte recorrente ao pagamento de custas processuais. Sem condenação em honorários advocatícios, ante a ausência de contrarrazões.
7. A ementa servirá de acórdão, conforme art. 46 da Lei n. 9.099/95.